Tribunal: TCU
Processo: 031.719/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10501/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.719/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Oliveira Braga (XXX.679.122-XX); Andrea Regina Goncalves dos Santos (XXX.619.267-XX); Antonio Hermogenes Pereira dos Santos (XXX.514.497-XX); Cosme Mariano da Silva (XXX.348.817-XX); Eduardo dos Santos Selleri (XXX.663.317-XX); Gisele Teixeira Latini (XXX.543.157-XX); Maria das Gracas Ferreira Carvalho (XXX.509.557-XX); Maria dos Santos Britto (XXX.493.147-XX); Pedro Paulo Bastos Rodrigues (XXX.074.417-XX); Solange Marcelo de Oliveira (XXX.354.577-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.